Tribunal: TJPA
Processo: 0000476-47.2010.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000476-47.2010.8.14.0026

APELANTE: M P C COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, MARCELLO PORTO CHAGAS, MARLON PORTO CHAGAS, ALCIRAN SOUZA FREITAS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por M. P Combustíveis e Lubrificantes Ltda, Marcelo Porto Chagas e Marlon Porto Chagas contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção. Alegaram obscuridade e omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido apreciação de pedido de reconsideração do indeferimento da justiça gratuita, nem exame dos motivos da não apresentação de documentos no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade e omissão por não analisar devidamente (i) o pedido de reconsideração relativo à justiça gratuita e (ii) os fundamentos apresentados para a não juntada tempestiva dos documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento de decisão judicial omissa, contraditória, obscura ou contendo erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O julgado embargado analisou a questão da ausência de comprovação do preparo recursal e registrou que os embargantes foram regularmente intimados para apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeiro ou efetuar o preparo, o que não foi feito.

5.

A certidão juntada aos autos atesta a inércia dos embargantes, tanto quanto à prova da vulnerabilidade econômico-financeira e hipossuficiência

quanto ao recolhimento do preparo, caracterizando a deserção.

6.

Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo peremptório para recolhimento do preparo, nos termos da jurisprudência e do CPC, art. 1.007, §4º.

7.

A ausência de reapreciação expressa dos argumentos recursais não configura omissão quando a motivação do acórdão permite a conclusão inequívoca de que foram considerados e afastados, ainda que implicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo estar estritamente vinculados aos vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo peremptório para comprovação do preparo recursal.

3.

A ausência de reapreciação expressa não configura omissão quando a decisão evidencia que a matéria foi enfrentada de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 1.022; 99. Lei Estadual nº 8.328/2016, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.085543-9/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 04.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS
interpuseram

Declaratórios
contra acórdão ( Vide PJe ID

25336264)
, que

não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DOS RECORRENTES. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por M. P Combustíveis e Lubrificantes Ltda, Marcelo Porto Chagas e Marlon Porto Chagas contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jacundá-Pará, que julgou procedente a pretensão da parte contrária. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento antecipado indevido, abandono da causa pela instituição bancária e ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, não comprovaram o preparo recursal exigido, mesmo após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4. A inércia dos recorrentes diante da intimação para comprovação da hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira resulta na configuração da deserção, nos termos do CPC.

5. O não atendimento da exigência legal impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação Cível não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

2. A intimação para regularização do preparo recursal, quando não atendida, configura a preclusão do direito de recorrer, inviabilizando a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).( PJe ID 24684617)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege os vícios da obscuridade e omissão

sob os seguintes argumentos, a saber:

-não apreciação do pedido de reconsideração do possível indeferimento da justiça gratuita e

- falta de exame dos motivos da não apresentação de documentos no prazo legal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

25421858, páginas 1-4).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

26176433, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0000476-47.2010.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTES: M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E DANILO MOREIRA GUIMARÃES – OAB/ES 26.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DOS RECORRENTES. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por M. P Combustíveis e Lubrificantes Ltda, Marcelo Porto Chagas e Marlon Porto Chagas contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Jacundá-Pará, que julgou procedente a pretensão da parte contrária. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento antecipado indevido, abandono da causa pela instituição bancária e ocorrência de prescrição intercorrente. Contudo, não comprovaram o preparo recursal exigido, mesmo após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4. A inércia dos recorrentes diante da intimação para comprovação da hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira resulta na configuração da deserção, nos termos do CPC.

5. O não atendimento da exigência legal impede o processamento do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação Cível não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

2. A intimação para regularização do preparo recursal, quando não atendida, configura a preclusão do direito de recorrer, inviabilizando a análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).( PJe ID 24684617)

Aos vícios eleitos:
Obscuridade e Omissão.

Destaco a redação do despacho inserido no PJe ID 24314748:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que

M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS
provem substancialmente a hipossuficiência arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, sem a dispensa de outros à escolha dos Recorrentes.

Entretanto, acaso decidam pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória
: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.
( PJe ID 24314748)

A certidão lavrada no PJe ID 24373569 aponta o silêncio dos Apelantes tanto
quanto à prova da vulnerabilidade econômico- financeira de
M. P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
e hipossuficiência de
MARCELO PORTO CHAGAS E MARLON PORTO CHAGAS
e quanto à possibilidade de recolher o preparo na forma simples atraindo a deserção.

Esquecem, ainda, os Embargantes que o prazo acima concedido é peremptório que inadmite alteração ou prorrogação por consenso cuja apresentação tardia não invalida a predicação ensejando, por consequência, a deserção.

E deixam de observar, também, que pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o prazo peremptório em questão.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES SOCIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - PROTOCOLO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO - PEDIDO DE NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - DESERÇÃO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
- A parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, salvo se beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015.
- Nos termos do §4º, do artigo 1.007, se a parte não comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro.
-
O prazo para comprovação do recolhimento do preparo é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta a preclusão.
- Não efetuado o preparo regular no ato de interposição do recurso e não atendida a determinação de suprimento do vício pela parte recorrente, mesmo depois de regularmente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.085543-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).Negritado.

Vícios não configurados a manter inalterado o acórdão combatido.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão objurgado irretocável

conforme motivação esposada.

Não os predico como protelatórios

ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 20/05/2025